Tribunal: TJMT
Processo: 0002931-53.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002931-53.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CELIA REGINA EGUES - CPF: 797.156.301-97 (APELANTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTORA MUNICIPAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS PESSOAIS. MANIPULAÇÃO CONTÁBIL. DOLO ESPECÍFICO. RESSARCIMENTO VOLUNTÁRIO. REDUÇÃO DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Célia Regina Egues contra sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por parte da apelante, na qualidade de servidora da autarquia municipal PREVI-CÁCERES, pela utilização de recursos do fundo previdenciário para pagamento de empréstimos consignados pessoais, mediante lançamentos contábeis artificiais e omissão dolosa de exoneração funcional. A sentença condenou a apelante às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, e o recurso buscou a anulação da decisão por suposta nulidade processual, bem como a reforma do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência da mídia audiovisual contendo os depoimentos das testemunhas; (ii) estabelecer se estão configurados os elementos do ato de improbidade administrativa, notadamente o dolo específico e o dano ao erário, e se as sanções impostas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da mídia audiovisual não configura nulidade processual, pois as partes tiveram acesso ao conteúdo dos depoimentos e apresentaram memoriais finais com base nesse material. Além disso, não foi demonstrado prejuízo concreto, requisito essencial à decretação de nulidade, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

4.

O conjunto probatório demonstra que a apelante, enquanto gerente e posteriormente contadora da autarquia, detinha conhecimento técnico e funcional sobre os procedimentos de consignação, tendo agido conscientemente para manter descontos e pagamentos indevidos em benefício próprio, configurando dolo específico.

5.

O dolo específico, exigido pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, encontra-se demonstrado por meio da confissão da apelante, dos depoimentos testemunhais e da documentação interna da autarquia, especialmente o Memorando nº 101/2014, que confirma sua responsabilidade sobre os lançamentos contábeis e a omissão de sua exoneração.

6.

A existência de dano ao erário está comprovada em razão do pagamento, com recursos públicos, de parcelas de empréstimos consignados pessoais da apelante, no montante de R$ 26.437,13, não sendo afastada pela recomposição posterior do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

As penalidades inicialmente impostas (suspensão dos direitos políticos por 14 anos, multa civil de 10 vezes a remuneração e proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos) revelam-se desproporcionais diante do ressarcimento integral do dano e da ausência de reiteração de condutas, impondo-se a readequação das sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação de nulidade da sentença exige a demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente a alegação abstrata de irregularidade processual.

2.

Configura ato de improbidade administrativa a conduta de servidora pública que, valendo-se de seus conhecimentos técnicos e da função exercida, manipula registros contábeis para ocultar pagamentos indevidos de empréstimos consignados em benefício próprio.

3.

O dolo específico resta caracterizado pela atuação consciente e deliberada do agente em violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativas.

4.

O ressarcimento voluntário do dano ao erário, embora não afaste a configuração do ato ímprobo, pode justificar a redução das sanções aplicadas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 282, § 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, XI e XII, 10, I, II e XI, e 12, II e III; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, REsp 1.450.113/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por CÉLIA REGINA EGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Ministério Público imputou à requerida a prática de atos de improbidade previstos nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, em razão da manipulação de lançamentos contábeis na autarquia Previ-Cáceres, de modo a encobrir pagamentos de empréstimos consignados contraídos pela própria servidora com recursos do fundo previdenciário, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O juízo “
a quo”
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa e aplicando as sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil equivalente a duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios fiscais, pelo prazo de cinco anos.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

I) nulidade da sentença, por ter se fundado em prova inexistente e em mídia audiovisual não juntada aos autos;

II) ausência de dolo ou má-fé, sustentando que os lançamentos contábeis impugnados não lhe trouxeram proveito pessoal e decorreram de orientação técnica da contabilidade da autarquia;

III) inexistência de dano ao erário, afirmando que os valores foram integralmente restituídos;

IV) inadequação das sanções impostas, pugnando subsidiariamente pela sua redução.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. (Id. 271680886)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, da lavra do eminente Procurador de Justiça, douto Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando a materialidade e o dolo evidenciados pelos documentos contábeis e pela confissão parcial da apelante em sede administrativa. (Id. nº 276481852)

Deferiu-se à Apelante, em decisão monocrática, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. (Id. nº 285638353)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por CÉLIA REGINA EGUES.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, consistente na manipulação de lançamentos contábeis no âmbito da autarquia PREVI-CÁCERES, com o propósito de ocultar o pagamento de empréstimos consignados contraídos pela própria servidora com recursos do fundo previdenciário, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

A improbidade administrativa, conforme a dicção da Lei nº 8.429/1992, traduz-se na conduta dolosa ou culposa do agente público que atenta contra os princípios basilares da Administração Pública, ou que causa enriquecimento ilícito e dano ao erário. Após a edição da Lei nº 14.230/2021, consolidou-se o entendimento de que somente as condutas dolosas — e não mais as culposas — podem ensejar a responsabilização por ato de improbidade, exigindo-se, portanto, a presença do dolo específico, consistente na vontade deliberada de alcançar resultado ilícito e de violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18.08.2022), fixou a tese de que “a responsabilização por atos de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não sendo suficiente a mera culpa”. O referido precedente, de observância obrigatória, reforça a necessidade de se examinar, no caso concreto, a existência de intenção consciente de violar os princípios administrativos ou de causar dano ao erário, afastando a responsabilização por meros erros formais ou equívocos administrativos.

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se ao exame das matérias suscitadas no recurso, iniciando-se pela preliminar de nulidade da sentença e, posteriormente, pelo mérito propriamente dito.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADADE DA SENTENÇA

Sustenta a apelante que a sentença seria nula, por ter se baseado em depoimentos gravados em mídia audiovisual não juntada aos autos.

Sem razão.

Conforme certidão constante do processo originário, as partes foram regularmente intimadas para a audiência de instrução, tiveram acesso aos depoimentos prestados e apresentaram memoriais finais com base no conteúdo produzido. De fato, as partes tiveram acesso ao conteúdo das mídias antes da apresentação das alegações finais e exploraram os pontos relevantes para a formação do convencimento do julgador singular.

Além disso, ainda que a mídia tenha posteriormente se extraviado, não há demonstração de prejuízo processual concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade deve ser demonstrada de forma efetiva, não bastando mera alegação abstrata de violação ao contraditório:

“A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

Outro ponto relevante, é que a prova testemunhal não é o único elemento de prova encartado nos autos que subsidiaram a prolação da sentença recorrida.

Logo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Da caracterização do ato de improbidade administrativa

Elemento subjetivo
(
dolo
)

O conjunto probatório demonstra que a apelante, enquanto gestora da autarquia previdenciária municipal, determinou e executou lançamentos contábeis artificiais, de modo a ocultar o pagamento de empréstimos consignados de sua própria titularidade com recursos do fundo previdenciário.

A conduta evidencia dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar ato contrário à legalidade e à moralidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/08/2022), assentou que a responsabilização por improbidade administrativa exige dolo específico, ou seja, tem que restar demonstrada a intenção de violar os princípios que regem a

Administração Pública.

Nessa linha de intelecção, para melhor elucidação do caso dos autos, especialmente no que se refere à presença do dolo específico na conduta da requerida, transcreve-se trecho da sentença recorrida que evidencia, de forma clara e fundamentada, que a ré, valendo-se dos conhecimentos técnicos que detinha e da função de responsabilidade que exercia na autarquia municipal, agiu de maneira consciente e deliberada para manter descontos e pagamentos indevidos em benefício próprio, manipulando informações contábeis e omitindo sua exoneração. Esse excerto demonstra, com riqueza de detalhes, que a conduta da requerida não se limitou a um simples erro administrativo, mas caracterizou-se por atos intencionais voltados à obtenção de vantagem ilícita, confirmando o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade administrativa. Vejamos:

“(...) A controvérsia posta nestes autos diz respeito à conduta da requerida Celia, que na época dos fatos era servidora pública da autarquia municipal PREVI-CÁCERES e nessa ocasião realizou empréstimos consignados junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Passado algum tempo, a requerida passou em um concurso do Município de Cáceres, pediu exoneração da autarquia municipal e assumiu a carreira no ente municipal, sem, no entanto, deixar de comunicar as instituições bancárias a sua exoneração, fato que fez com que os valores vinham sendo descontados em sua conta corrente.

Por essas razões, exsurgiu a presença dos atos ímprobos, já que a parte requerida, mesmo ciente da realização destes empréstimos, teria deixado de comunicar a sua exoneração, onerando a máquina pública, já que os descontos e repasse de valores vinha sendo realizando por anos sem que a parte requerida comunicasse o fato de sua exoneração.

Sobre a realização e contratação destes empréstimos, a prova documental juntada aos autos desde o protocolo da inicial, demonstra de maneira inequívoca que eles foram realizados pela parte requerida, sendo este o primeiro argumento a demonstrar a prática dos atos mencionados na exordial.

Já com relação aos demais argumentos também trazido neste saltos, ao longo da instrução processual foi produzida outras provas que demonstram que além destes empréstimos terem sido contratados, a parte requerida deixou de proceder com a comunicação de sua exoneração para o setor responsável, fazendo com que os débitos de valores fossem reiteradamente efetuados pelos bancos, sendo que esses valores eram mensalmente pagos pela autarquia municipal PREVI-CÁCERES.

Na audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas algumas testemunhas arroladas pela parte requerida, sendo que todas elas acabaram trazendo informações no sentido de reforçar aquilo que está mencionado na inicial.

De início, ao ouvir a testemunha Katia Cristina Leite esta apresentou as seguintes informações:

Que a requerida exerceu a função de contadora na PREVI/CÁCERES e que antes exercia a função de gerente de administração e finanças. Que a gerência tinha função e autorização para realizar movimentações nas contas bancárias. Que pela função de gerente no setor administrativo, Celia teria responsabilidade sobre os valores que eram descontados em folha. Que Celia ocupou um cargo que dava o conhecimento da obrigação de informar o pagamento. Que depois dela ter exercido esse cargo, ela teria que informar a conciliação dos consignados.

Ainda na mesma fase instrutória, a testemunha Luana, ratificou os argumentos mencionados acima, corroborando com a ideia de que Celia tinha um controle sobre os consignados.

Ou seja, pelos depoimentos das agentes públicas que exerciam as mesmas funções outrora exercida por Celia, foi informado que ela além de ter conhecimento sobre os trâmites que envolvem os empréstimos consignados, ela deveria ter informado a cessação do vínculo que originou os empréstimos.

Assim, pode-se evidenciar que a parte requerida exercia cargo que tinha o controle dos empréstimos consignados realizados pelos servidores da autarquia e por ela ter esse controle ela tinha conhecimento sobre todo o trâmite que envolvia o fornecimento e cessação dos empréstimos contratados.

Tendo essas informações, somado com os argumentos postos inicialmente, têm-se que os empréstimos contratados, de fato, existiram e que ainda que eles fossem contratados pela parte requerida, por ela exercer função em um setor que tinha contato direto com esses empréstimos, ela tinha ciência de todos os atos legais e ilegais que poderiam ser feitos, seja ela como agente pública ou como beneficiária de um empréstimo consignado pessoal.

Além disso, ainda que fique demonstrado a existência destes empréstimos e o conhecimento da requerida do que deveria fazer com relação à cessação deles, evidencia-se que posteriormente ela ocupou o cargo de contadora na autarquia, realizando várias "maquiações contábeis" com os valores referentes aos empréstimos consignados em seu nome, de modo que a autarquia municipal, por um longo período, pagou os seus empréstimos sem que a requerida tivesse qualquer vinculo com a entidade.

(...)

No entanto, conforme já apurado, a requerida exerceu o cargo de gerente de administração de finanças na PREVI-CÁCERES do período de 14/05/2009 até 08/03/2012 e as principais funções inerentes ao cargo era a de ficar responsável por reter na folha de pagamento dos servidores as consignações informadas pelas instituições financeiras.

Além disso, o esboço para desenvolver essa função foi consubstanciada pelo Memorando 101/2014, produzido ao longo do inquérito civil pertinente, que ratificou a informação de que o exercente do cargo ora mencionado tinha essa dentre outras obrigações: “ "(Sirvo-me do presente para informá-lo que a Gerência de Administração e Finanças é responsável por efetuar a retenção na folha de pagamento dos segurados e servidores do Instituto, com base no relatório de consignações emitidas pelas agências bancárias; após rigorosa conferência(1". (Id. 62506263).

Por essas razões, resta evidente, portanto, que enquanto a requerida Célia exerceu o cargo de Gerente de Administração e Finanças na Previ-Cáceres (14/05/2009 a 08/03/2012), a mesma tinha como uma das funções precípuas reter pela folha de pagamento dos servidores e segurados as consignações informadas pelas instituições financeiras.

Logo, constata-se que a requerida tinha plena ciência de que os consignados em seu nome eram pagos pela autarquia municipal, pois era ela quem autorizava tais pagamentos e realizava o "abatimento" do valor da folha de pagamento do servidor.

Ademais, evidenciou-se que, após voltar à autarquia municipal para exercer a função de Contadora, a requerida não apontou para o seu chefe imediato as irregularidades de pagamentos dos consignados em seu nome, e ainda lançava os valores como "conciliações bancárias", sem posteriormente esclarecer a real destinação dos valores, fatos que, demonstram a ocorrência dos atos ímprobos ora denunciados.

Ainda, por mais que a parte requerida alega que caberiam aos outros agentes públicos a realização das movimentações atinentes ao ativo financeiro, de fato o Diretor Executivo da Autarquia, conjuntamente com o Gerente de Administração e Finanças do instituto, devem movimentar as contas bancárias do Previ-Cáceres, mas somente após o Contador do instituto realizar os balancetes .mensais e balanço geral, ou seja, após o contador estabelecer o estado financeiro da autarquia.

Portanto, a própria servidora Célia foi responsável, em dois períodos distintos, por dificultar a análise pela Controladoria Interna do Previ-Cáceres acerca dos valores pagos indevidamente pela autarquia municipal a titulo de empréstimos consignados em seu nome.

Assim sendo, não resta dúvidas de que a autarquia municipal vinha pagando irregularmente os créditos consignados firmados pela servidora Célia Regina Egues desde o seu desligamento do cargo de Gerente de Administração e Finanças, fato este que só fora descoberto em maio de 2014 pela Controladora Interna da autarquia.

Outrossim, assevera-se que todas essas condutas originaram no pagamento indevido pela instituição bancária no importe de R$26.437,13 (Vinte e Seis Mil, quatrocentos e trinta e sete reais e treze centavos), valor este que deverá ser levado em consideração para fins de ressarcimento ao erário.

(...)

Ainda, destaca-se que ao ser ouvida no curso do inquérito civil, a parte requerida confessou os atos de “maquiações” praticados no lançamento de informações do seu empréstimo (Id. 62506263 – Pág. 120) e estando essa confissão sociada com os demais elementos do conjunto probatório, não há falar em ausência de dolo a desconfigurar o ato de improbidade administrativa.”

Resta plenamente demonstrado o dolo na conduta da requerida, uma vez que, conforme destacado na sentença, esta detinha não apenas o conhecimento técnico necessário para manipular as informações contábeis e financeiras da autarquia municipal PREVI-CÁCERES, mas também ocupou cargos de extrema responsabilidade no controle e repasse dos valores referentes aos empréstimos consignados. Ao exercer as funções de Gerente de Administração e Finanças e, posteriormente, de Contadora, a requerida tinha ciência inequívoca de todos os trâmites envolvendo a concessão, retenção e repasse dos consignados, sendo sua atribuição direta conferir e autorizar os pagamentos correspondentes. Assim, não se trata de mero desconhecimento ou falha administrativa, mas de atuação dolosa, voltada à ocultação e manutenção de descontos e pagamentos indevidos em benefício próprio.

A prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais e o teor do Memorando nº 101/2014, corroboram a tese de que a requerida, além de ter total domínio técnico sobre o sistema de consignações, agiu conscientemente ao omitir sua exoneração da autarquia e, mais grave, ao maquiar lançamentos contábeis com o propósito de encobrir os valores indevidamente pagos pela PREVI-CÁCERES. Essa conduta dolosa fica ainda mais evidente diante da constatação de que, mesmo após reassumir o cargo de contadora, a requerida não apenas deixou de informar as irregularidades detectadas, como também procedeu a registros contábeis que dificultavam a verificação pela controladoria interna.

Portanto, à luz das provas constantes dos autos e conforme bem fundamentado na sentença recorrida, resta clara a presença do dolo específico na conduta da requerida, que, de forma consciente e deliberada, utilizou seus conhecimentos técnicos e a posição funcional que ocupava para obter vantagem indevida e causar prejuízo ao erário, configurando, assim, ato de improbidade administrativa nos termos da legislação aplicável.

No caso concreto, o dolo resta configurado na manipulação consciente das contas públicas, conduta que vai muito além de mero erro técnico contábil.

A apelante detinha conhecimento e controle sobre as operações e possuía motivação pessoal direta, o que exclui qualquer hipótese de culpa leve ou erro administrativo.

Dano ao erário.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recomposição posterior do dano não afasta a ilicitude nem a responsabilidade do agente, porquanto a lesão à moralidade e à confiança pública consuma-se com a prática do ato:

“(...) 3. O ressarcimento, embora deva ser considerado na dosimetria da pena, não implica anistia e/ou exclusão do ato de improbidade. 4. O reconhecimento judicial da configuração do ato de improbidade leva à imposição de sanção, entre aquelas previstas na Lei 8.429/1992, ainda que minorada no caso de ressarcimento. 5. Recurso Especial parcialmente provido” (STJ, REsp 1.450.113/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/08/2015).

A materialidade do ato ímprobo está comprovada por meio dos demonstrativos contábeis e relatórios internos da Previ-Cáceres, que evidenciam a “maquiagem” contábil e a omissão de valores utilizados indevidamente.

A conduta enquadra-se, portanto, nos arts. 9º,
caput
, XI, e XII, e 10, I, II e XI, da Lei nº 8.429/1992, por importar enriquecimento ilícito indireto e lesão ao erário.

Da adequação das Sanções Aplicadas.

Verifica-se, da sentença proferida, que a requerida foi condenada à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 14 (quatorze) anos, ao pagamento de multa civil correspondente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, bem como à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo período de 3 (três) anos.

Ocorre que, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (atualmente substituída pela Lei nº 14.230/2021), as sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do fato, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

No caso concreto, embora reste plenamente demonstrado o dolo da requerida e a ocorrência de ato ímprobo, conforme amplamente fundamentado na sentença, cumpre registrar que a ré procedeu ao ressarcimento voluntário dos valores indevidamente percebidos, o que demonstra, ainda que de forma tardia, postura colaborativa e arrependimento quanto às consequências do ato praticado. Essa circunstância constitui elemento relevante a ser considerado para fins de adequação e dosimetria das sanções impostas.

Dessa forma, a redução das penalidades mostra-se medida de justiça, compatível com os parâmetros do art. 12, incisos II e III, da LIA, especialmente diante da recomposição integral do dano ao erário e da inexistência de reiteração de condutas ímprobas. Assim, impõe-se a redução das sanções aplicadas, de modo a adequá-las aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, em juízo de retratação quanto à dosimetria das penalidades impostas na sentença, reduzo as sanções aplicadas à requerida, que passam a ser as seguintes:

I – Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (sete) anos;

II – Pagamento de multa civil correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, revertida ao patrimônio do Município, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.429/1992;

III – Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo período de 2 (dois) anos.

Consigne-se, por fim, que a presente adequação das penalidades não afasta o reconhecimento do dolo na conduta da requerida, apenas reflete a devida ponderação entre a gravidade do ato e a conduta posterior de ressarcimento voluntário dos valores desviados, conforme autoriza o art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Diante do exposto, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e reconhecida, no mérito, a prática de ato de improbidade administrativa pela apelante, com dolo específico e efetivo prejuízo ao erário, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude da conduta, apenas com a readequação das sanções aplicadas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do ressarcimento integral do dano e da ausência de reiteração de condutas. Assim, o recurso de apelação interposto por CÉLIA REGINA EGUES merece parcial provimento apenas para reduzir as penalidades impostas, nos termos delineados, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CÉLIA REGINA EGUES, tão somente para readequar as sanções impostas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus fundamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa.

As penalidades passam a ser fixadas nos seguintes termos:

I – suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;

II – pagamento de multa civil correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, a ser revertida em favor do Município de Cáceres;

III – proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 2 (dois) anos.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025